Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nega-se provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior. Eventual inconformismo deveria ser apresentado perante as Cortes Superiores, e não por nova impetração.
2. Não há falar em inobservância ao princípio da colegialidade, pois negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível é incumbência do Relator.
3. Agravo não provido.